Tribunal: TJDFT
Processo: 0706512-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CUSTEIO DE ALUGUEL MENSAL PARA FINS DE MORADIA DOS CESSIONÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ACORDO VERBAL NÃO DEMONSTRADO. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO NA INICIAL NÃO CONFIGURADA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
1. A concessão de tutela de urgência somente é permitida quanto evidenciados concomitantemente a probabilidade do direito vindicado na inicial e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Constatado que o contrato de cessão de direitos celebrado pelas partes afasta a responsabilidade dos cedentes em relação ao imóvel cedido, e não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a existência de acordo verbal entre as partes ligantes a respeito da assunção, pelos cedentes, da obrigação de arcar com o pagamento de aluguel mensal em favor dos cessionários, durante o período em que o imóvel estivesse em construção, tem-se por inviabilizado o deferimento de tutela de urgência, objetivando o pagamento de lucros cessantes decorrentes da necessidade de locação de imóvel para moradia dos cessionários.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.